Tribunal: TJBA
Processo: 8039933-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039933-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ISAC SANTOS BARROS

Advogado(s)
:
WEIDE GOMES OLIVEIRA, CARINA REIS FERREIRA

AGRAVADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE, SEM EFEITO LIBERATÓRIO.
MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO E EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Agravo de Instrumento interposto, visando a reforma da decisão que indeferiu nos autos da ação revisional de contrato de financiamento de veículo o pedido de depósitos de valores incontroversos, antes do contraditório.

Pretensão de depósito do valor incontroverso, manutenção na posse do bem e exclusão de negativação. Ausência de demonstração da probabilidade do direito quanto às alegações de abusividade contratual.

Simples ajuizamento da ação revisional que não afasta a mora (Súmula 380/STJ).

Possibilidade, apenas, do depósito judicial do valor incontroverso, por conta e risco do devedor, sem efeito liberatório da mora.

Recurso parcialmente provido.

A C
Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8039933-52.2025.8.05.0000

,

da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante

ISAC SANTOS BARROS

e, Agravado, o
BANCO C6 S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em

D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
ao Agravo de Instrumento,
nos termos do voto condutor.